Tribunal: TJDFT
Processo: 0712823-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0712823-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA SILVA GOMES AGRAVADO: ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA FILHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Vanessa Silva Gomes em face da r. decisão (ID 118088125, na origem) que, nos autos da Ação de Despejo movida por Antônio Mendes de Oliveira Filho, determinou a intimação da parte Agravante para desocupação do imóvel em 15 (quinze) dias, sob pena de despejo compulsório. Alega, em resumo, que a decisão não pode prevalecer, haja vista a decisão do e. STF, que postergou a vigência da Lei n.o 14.216/2021 até 30/6/2022. Destaca que o não pagamento dos aluguéis decorreu de crise financeira pela qual vem passando, agravada por problemas médicos do genitor dela. Requer antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada. É o relatório. Decido. Tendo em vista a natureza da questão objeto do recurso, postergo a análise do pedido de gratuidade de justiça para momento posterior à apreciação do pleito liminar. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. De início, registre-se que o Agravo de Instrumento n.o 0706272-31.2022.8.07.0000, no qual deferi antecipação da tutela recursal (ID 117247232, na origem), abarca somente a possibilidade de que parte da dívida objeto do contrato seja reconhecida como caução, não havendo naquele recurso incursão sobre os temas abarcados neste Agravo de Instrumento. Feita essa observação, destaque-se que os prazos fixados na Lei no 14.216/2021, que impedem medidas como a deferida nos autos, haviam sido prorrogados pelo e. Supremo Tribunal Federal até 31.3.2022. Confira-se: “Ementa: Direito Constitucional e Civil. Arguição de descumprimento de preceito Fundamental. Direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da Covid-19. Ratificação da prorrogação da medida cautelar. 1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, pelo prazo de um ano, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. 2. Após a concessão da medida cautelar, foi editada a Lei no 14.216/2021, que determinou a suspensão das ordens de desocupação e despejo até 31.12.2021. A lei foi mais favorável às populações vulneráveis na maior parte de sua disciplina, exceto na parte em que restringe seu âmbito de incidência a áreas urbanas. 3. Tendo em vista a superveniência da lei, os critérios legais devem prevalecer sobre os termos da medida cautelar, na parte em que ela prevê critérios mais favoráveis para pessoas em situação de vulnerabilidade. 4. No tocante aos imóveis situados em áreas rurais, há uma omissão inconstitucional por parte do legislador, tendo em vista que não há critério razoável para proteger aqueles que estão em área urbana e deixar de proteger quem se encontra em área rural. Por isso, nessa parte, prorroga-se a vigência da medida cautelar até 31.03.2022 e determina-se que a suspensão das ordens de desocupação e despejo devem seguir os parâmetros fixados na Lei no 14.216/2021. 5. Realização de apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência do prazo de suspensão das ordens de desocupação e despejo por, no mínimo, mais três meses, a contar do prazo fixado na Lei no 14.216/2021, tendo em vista que os efeitos da pandemia ainda persistem. 6. Caso não venha a ser deliberada a prorrogação pelo Congresso Nacional ou até que isso ocorra, é concedida a medida cautelar incidental, a fim de que a suspensão determinada na Lei no 14.216/2021 siga vigente até 31.03.2022. 7. Medida cautelar incidental ratificada. Decisão O Tribunal, por maioria, referendou a medida cautelar incidental parcialmente deferida para: (i) Determinar a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei no 14.216/2021, até o prazo de 31 de março de 2022; (ii) Fazer apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência dos prazos previstos na Lei no 14.216/2021 (arts. 1o; 2o; 4o e 5o), tendo em vista o cenário atual da pandemia; e (iii) Caso não haja prorrogação até o período de recesso do Congresso Nacional, conceder parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei no 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 31 de março de 2022, tudo nos termos do voto do Relator, vencidos parcialmente os Ministros Ricardo Lewandowski e Nunes Marques. Falaram: pelo requerente Movimento Dos Trabalhadores Sem Teto - MTST, o Dr. Daniel Sarmento; pelo requerente Partido Socialismo e Liberdade (P-SOL), o Dr. André Maimoni; pelas requerentes Associação Brasileira de Juristas pela Democracia - ABJD, Associação das Advogadas e Advogados Públicos para Democracia - APD e Coletivo por um Ministério Público Transformador, o Dr. Cezar Britto; e, pelo requerido Distrito Federal, o Dr. Julião Silveira Coelho, Procurador do Distrito Federal. Não participou do julgamento o Ministro Luiz Fux (Presidente). Plenário, Sessão Virtual Extraordinária de 6.12.2021 a 8.12.2021.” (ADPF 828 TPI-Ref, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-025, DIVULG 09-02-2022 PUBLIC 10-02-2022)(Grifou-se) Após esse julgamento inicial, e apresentada petição com pleito de extensão do prazo da liminar deferida, o Exmo. Ministro Relator Luís Roberto Barroso, entendendo que os fundamentos da concessão da medida cautelar ainda se fazem presentes, deferiu parcialmente o pedido e determinou que os direitos assegurados pela Lei no 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022. Ressalte-se que, a despeito de o Ministério da Saúde ter editado a Portaria GM/MS n.o 913, de 22 de abril de 2022, encerrando a Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), a vigência de tal ato foi postergada para 30 (trinta) dias após a publicação. Nesse contexto, e considerando que ainda vigora a suspensão que impede a efetivação dos despejos, viável reconhecer a presença dos requisitos para o deferimento do pleito liminar enquanto perdurar a ordem emanada na ADPF n.o 828. Assim, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão agravada até 30 de junho de 2022. Determino à Secretaria que associe o presente recurso ao Agravo de Instrumento n.o 0706272-31.2022.8.07.0000, para julgamento conjunto. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravante para, em 5 dias, juntar ao menos comprovante de renda, extratos bancários dos últimos três meses de todas as contas bancárias que movimenta, declaração de imposto de renda, além de comprovantes de despesas ordinárias, de modo a viabilizar a análise do pedido de gratuidade de justiça. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator